Tribunal: TJSP
Processo: 1500235-06.2020.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo ao apelante.
3-) Não há tentativa. Houve a ameaça, inversão da posse da "res furtiva", com todo o "iter criminis" sendo percorrido. Precedentes.
4-) O princípio da insignificância não se aplica. A conduta

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo ao apelante.
3-) Não há tentativa. Houve a ameaça, inversão da posse da "res furtiva", com todo o "iter criminis" sendo percorrido. Precedentes.
4-) O princípio da insignificância não se aplica. A conduta foi praticada com grave ameaça, contra duas vítimas adolescentes, por quem é duplamente reincidente, num caso, específico. Conduta não foi minimamente ofensiva, ao contrário, foi contra a integridade física dos ofendidos e o patrimônio; há nessa ação periculosidade social, que deixa em estado de apreensão quando se está em algum lugar ou caminhando em vias públicas e a lesão é expressiva, pelos direitos violados, pessoal e patrimonial, a reprobabilidade da conduta é grande, porque ninguém quer mais ser abordado e roubado.
5-) A pena não sofre alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, logo, tem-se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes. Ele é duplamente reincidente, em um caso, específico (processo no 000315-49.2017, da 1a Vara de Mogi Mirim, furto privilegiado e receptação, fls. 162 e processo no 0000965-29.2018, da 2a Vara de Mogi Mirim – furto e roubo, fls. 163/163), logo, razoável o agravamento de 1/4, tendo-se cinco (5) anos e doze (12) dias-multa. Na terceira fase, não existem causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica do apelante.
6-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O apelante é jovem, tinha 21 anos de idade, entretanto, já estava envolvido com o meio criminoso, tendo duas condenações que caracterizavam reincidência, uma delas específica. Ele mostra-se com tendência delitiva e conduta social inadequada. Intensifica o seu desejo de não mudar e arrepender-se o fato de não trabalhar ou estudar (fls. 18). Ele desrespeita os princípios ético-jurídicos vigentes, "viver honestamente" e "não causar lesão". Denota, ainda, agressividade, ao ameaçar atirar na cabeça de um dos jovens vitimados e, ademais, oportunismo, pois foi até uma lanchonete para abordar os dois ofendidos (de 15 anos de idade cada um). Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seu ato, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
7-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
8-) Recurso preso (fls. 208).